Tribunal: STF
Processo: HC 87358
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO - DECLARAÇÕES PRESTADAS POR CIDADÃ VERSUS
INVESTIGAÇÃO. Descabe confundir a investigação a cargo da autoridade
 policial com ato mediante o qual o Ministério Público é procurado
por certa pessoa que se diz ameaçada e que subscreve declarações,
vindo a ser ouvida, posteriormente, em juízo.
        JÚRI - QUESITOS -
 IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO. A impugnação a quesitos há de fazer-se na
audiência em que forem apresentados, sob pena de, consignada a
concordância da defesa, vir a dar-se a preclusão.
        JÚRI -
QUESITOS - CO-AUTORIA. O quesito referente à co-autoria engloba
questionamento quanto à possível participação do acusado e à forma
na qual ocorrida.